Tribunal: TJDFT
Processo: 0018162-15.2016.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CIVEL. SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. FASE OPERACIONAL. PERÍCIA. CONTAS SATISFATÓRIAS. DIREITO A EVENTUAIS ABATIMENTOS RECONHECIDO NA SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAIS. PERCENTUAL FIXADO EM LEI. RECURSO DOS REUS CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DOS AUTORES CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I - O fato de as sociedades por conta de participação possuírem peculiaridades dos demais tipos societários, bem como de sua dissolução ser regida pelas normas relativas à prestação de contas, consoante previsto no art. 996 do Código Civil, não desnatura sua condição de sociedade, porquanto, não obstante a ausência de personalidade jurídica, subsistem os esforços comuns, o compartilhamento de responsabilidades, comunhão de finalidade econômica e existência de um patrimônio especial garantidor das obrigações assumidas no exercício da empresa.
II – O objetivo da ação de exigir contas é determinar com exatidão a existência de um saldo, seja este credor ou devedor a fim de liquidar a relação econômica havida entre as partes. Apurado o saldo referente às contas prestadas será constituído um título executivo judicial a favor de uma das partes, nos termos do artigo 552 do Código de Processo Civil.
III – Quando a utilização dos critérios legais para fixação dos honorários advocatícios conduzir a valores exorbitantes e desproporcionais, nos termos do artigo 8o do CPC, o juiz observará os fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência.
IV – Recurso interposto pelos Réus/Apelantes HOTUSA HOTÉIS & RESORTS LTDA e JOÃO CLAUDIO DE LUCA JUNIO conhecido e não provido.
Recurso interposto pelos Autores/Apelantes ADONIRO ULISSES MACHADO DE SOUZA e OUTROS conhecido e não provido.